Tribunal: TJSP
Processo: 1012525-39.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Municipalidade de Sorocaba - Sentença denegatória da ordem e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, após o reconhecimento de que a base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor total de unidade imobiliária construída, e não somente à fração ideal do respectivo terreno - Inconformismo do impetrante com vistas à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI - Municipalidade de Sorocaba - Sentença denegatória da ordem e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, após o reconhecimento de que a base de cálculo do tributo deve corresponder ao valor total de unidade imobiliária construída, e não somente à fração ideal do respectivo terreno - Inconformismo do impetrante com vistas à reversão do julgado - Irresignação improcedente - Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Promessa de Cessão de Fração Ideal em Terreno - Construção realizada anteriormente à transmissão de direitos e à posse - Incidência tributária sobre o valor da unidade construída, e não sobre a fração ideal do terreno - Fato gerador - Registro imobiliário - Incorporação pelo regime de "preço de custo", nos termos do art. 58 da Lei no 4.591/64, tampouco comprovada - Sentença mantida - Recurso não provido.